Tribunal: TJPA
Processo: 0000621-90.2003.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000621-90.2003.8.14.0045

APELANTE: JAIRO MACHADO CARNEIRO, MARIA CELIA ZAGO CARNEIRO

APELADO: OUTROS, CARLOS DO NASCIMENTO, SAMARA PINHEIRO MACHADO RIBEIRO, MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, APARECIDA PEREIRA DE SOUZA, WELHA REGINA FERNANDES SOUZA, ARASMINO SANTIAGO, DOMINGOS ANTONIO DE MELO, FRANCISCO JOSE DA SILVA, DEUSIMAR ALVES DE SOUZA, RUI CARLOS BARBOSA, CREUZA BRAGA DA CRUZ, DEUSDETE ALVES DE SOUZA, EUDE ALVES SANTIAGO, CRESCENCIO ALVES DA COSTA, ELIZABETE GUEDES DE MELO, GILCLEIDER ALTINO RIBEIRO, ALMERINDA FERNANDES DA SILVA, IOLANDA SOUSA ALVES, DENIZE MORAIS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000621-90.2003.8.14.0045

ORIGEM
: VARA AGRÁRIA DA COMARCA DE REDENÇÃO

AGRAVANTES
: JAIRO MACHADO CARNEIRO e MARIA CÉLIA ZAGO CARNEIRO

ADVOGADOS
: VINICIUS DE MELO RIBEIRO – OAB/GO 14977-A, CARLOS RENATO SOTO ARANTES – OAB/GO 35158

AGRAVADOS
: ARASMINO SANTIAGO, EUDE ALVES SANTIAGO, CARLOS DO NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, CRESCENCIO ALVES DA COSTA, CREUZA BRAGA DA CRUZ, DEUSDETE ALVES DE SOUZA, APARECIDA PEREIRA DE SOUZA, DEUSIMAR ALVES DE SOUZA, WELHA REGINA FERNANDES SOUZA, DOMINGOS ANTONIO DE MELO, ELIZABETE GUEDES DE MELO, FRANCISCO JOSE DA SILVA, ALMERINDA FERNANDES DA SILVA, GILCLEIDER ALTINO RIBEIRO E SAMARA PINHEIRO MACHADO RIBEIRO, IOLANDA SOUSA ALVES, JOSÉ TORRES DOS SANTOS, DIVINA BUENO DE OLIVEIRA, RUI CARLOS BARBOSA, DENIZE MORAIS BARBOSA, SEBASTIÃO APARECIDO FERNANDES, GERCINA MARTINS FERNANDES, WILLIAN DE OLIVEIRA RODRIGUES e DINAIR FLÁVIA CÂNDIDA RODRIGUES

ADVOGADOS
: RONILTON ARNALDO DOS REIS – OAB/PA 10976-A, KAMILA BEZERRA DE SOUSA SILVA – OAB/PA 22147-A

RELATOR
: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELOS AUTORES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os autores pleiteiam a reintegração da posse de imóvel rural por eles adquirido em 2003, conscientes de que a área se encontrava na posse dos réus desde 1993;

2. Não se comprovou que os autores exerceram, em qualquer momento, a posse direta ou indireta do imóvel;

3. Inaplicável a cláusula de constituto possessório, uma vez que os proprietários anteriores tampouco detinham a posse do imóvel no momento da transferência da propriedade;

4. Improcedência do pedido de reintegração de posse;

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em Sessão Ordinária, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JAIRO MACHADO CARNEIRO
e
MARIA CÉLIA ZAGO CARNEIRO
, objetivando a reforma da decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais, na presente
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
movida em face de
ARASMINO SANTIAGO e outros.

Na exordial (Id. 7053243), os autores alegaram que adquiriram, em 15/7/2003, o imóvel rural denominado Fazenda Timboré do Pará, que já se encontrava esbulhado desde 10/2/1993, quando foi invadido mediante ação armada. Afirmaram que os proprietários anteriores desistiram de ajuizar ação de reintegração de posse, diante de ameaças de morte. Sustentaram, ademais, a ocorrência de lucros cessantes. Requereram a reintegração na posse do imóvel e o pagamento de indenização por danos materiais.

Em sentença (Id. 7053333, p. 12 e seguintes), o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que não foi comprovada a posse anterior dos autores sobre o imóvel objeto da lide.

Em razões de Apelação (Id. 7053336, p. 26 e seguintes), os autores arguiram que os documentos constantes dos autos comprovam a ocorrência de esbulho possessório em fevereiro de 1933, quando o imóvel se encontrava na posse do proprietário anterior, Serafim Rodrigues Moraes Filho, e que os documentos não foram contraditados pelos réus.

Sustentaram que os direitos possessórios exercidos pelos proprietários anteriores foram transferidos ao patrimônio jurídico dos apelantes pelo ato da compra, que lhes conferiu legitimidade e interesse para reaver a posse sem discutir o domínio, em razão da tradição ficta e posse presumida.

Afirmaram que a demora na propositura da ação se deveu à existência de processo administrativo de desapropriação para fins de reforma agrária, o qual foi concluído em 2001 sem a desapropriação, sendo os proprietários comunicados em 2003, o que indica que os apelados não detinham posse com
animus domini
, visto que pretendiam receber títulos de assentamento do INCRA.

Aduziram o cabimento da ação possessória, uma vez que é necessária a discussão sobre a melhor posse.

Requereram a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Os réus apresentaram contrarrazões (Id. 7053339, pp. 11-23).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 10923750).

Em decisão de Id. 10985952, a Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt negou provimento ao recurso, monocraticamente.

Os apelantes interpuseram Agravo Interno aduzindo que a decisão monocrática não se insere na regra do art. 932 do CPC ou do art. 133 do RI/TJPA, visto que o recurso não é contrário a enunciado de súmula ou entendimento firmado em IRDR. Sustentaram, ademais, que a decisão utilizou as razões da sentença e deixou de apresentar fundamentação, pois não enfrentou as provas do exercício da posse pelos proprietários anteriores ou o argumento acerca da transferência dos direitos inerentes à posse pela cláusula
constituti
. Afirmaram que o julgamento monocrático implicou o cerceamento da defesa. Requereram o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão recorrida.

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 11582887).

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que tempestivo.

PRELIMINAR

Em relação à prefacial de descabimento da apreciação da apelação por decisão monocrática, por não se inserir nas regras do art. 932 do CPC ou do art. 133 do RI/TJPA, esta não pode prosperar.

No caso concreto, não há ofensa o princípio da colegialidade, pois havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, se afasta qualquer ofensa ao referido princípio, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO

É incontroverso que os agravantes não exerceram em nenhum momento a posse do imóvel objeto a demanda, tendo em vista que, conforme os próprios autores narraram na exordial, o contrato de compra e venda foi por eles celebrado quando a área já se encontrava em posse dos agravados desde dez anos antes, fato que inclusive era de conhecimento dos compradores.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade que o possuidor seja reintegrado na posse em caso de esbulho. Para tal, o art. 561 do CPC estipula que incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, e a perda da posse, sendo cumulativos os requisitos.

No presente caso, comprovadamente não existiu a posse pelos autores da ação.

Os agravantes sustentam a procedência do pedido de reintegração de posse a partir da documentação comprobatória da posse dos proprietários anteriores até fevereiro de 1993, quanto teria ocorrido o esbulho por meio de ação violenta.

Não procede, porém, o argumento no sentido de que o ato jurídico perfeito do contrato de compra e venda transferiu aos agravantes os direitos inerentes à posse dos proprietários anteriores, visto que nem mesmo estes se encontravam na posse do imóvel quando foi transferida a propriedade, em julho de 2003, de modo que não se pode falar, tampouco, em posse indireta dos agravantes pela cláusula de constituo possessório.

Ressalto que as ações possessórias são aptas a buscar a proteção jurídica com fundamento na própria posse, a qual não restou demonstrada pelos recorrentes. Não cabe a ação possessória para pleitear a proteção da posse com fundamento no direito de propriedade, o que deve ser feito por meio das ações petitórias, aptas a resguardar o direito do proprietário não possuidor.

Não merecem reforma, portanto, a sentença de improcedência e a decisão monocrática que a manteve em todos os termos.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e também na esteira do parecer do MP,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 26/02/2024